Tribunal: STF
Processo: HC 234832
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Francisco Irismar de Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE ROUBOS A AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DECISÃO QUE DEFERIU A BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O deferimento da medida cautelar de busca e apreensão deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Precedentes. 



    2. Verificado que a cautelar de busca e apreensão restou devidamente justificada diante da necessidade de colheita de elementos probatórios acerca de organização criminosa voltada para a prática de delitos graves, como o roubo a agências bancárias e o comércio ilegal de arma de fogo, não há nulidade a ser acolhida. 



    3. No caso, as instâncias ordinárias pontuaram que a medida era imprescindível para a apreensão dos objetos ilícitos e dos equipamentos eletrônicas utilizados para as tratativas relacionadas às condutas criminosas, buscando a elucidação do modus operandi da organização. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 184.630 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou a busca e apreensão, como também a ilicitude das provas colhidas, inclusive, as derivadas“.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal a inviolabilidade do domicílio comporta exceções “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (grifei).



    Nesse contexto, importante transcrever trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da nulidade apontada:



    Conforme já salientado, no caso em exame, a medida cautelar de busca e apreensão restou devidamente justificada diante da necessidade de colheita de elementos probatórios acerca de organização criminosa voltada para a prática de delitos graves, como o roubo a agências bancárias e o comércio ilegal de arma de fogo. As instâncias ordinárias pontuaram que a medida era imprescindível para a apreensão dos objetos ilícitos e dos equipamentos eletrônicas utilizados para as tratativas relacionadas às condutas criminosas, buscando a elucidação do modus operandi da organização.



    [...]



    Com efeito, infere-se dos autos que teria sido oferecida pela Autoridade Policial representação pela busca e apreensão em desfavor do paciente e de outros co-investigados, porquanto investigações realizadas estariam informando possível ocorrência do crime de organização criminosa voltada à prática de roubos a agências bancárias e carros-fortes no município de Lagoa, neste Estado da Paraíba, contra a empresa de segurança privada Prosegur Brasil S/A. 



    Tudo após prévia manifestação do Ministério Público da comarca. 



    Ora, a r. decisão que deferiu a fustigada busca e apreensão (ID nº 20744463 - páginas 1/8) o fez com suficiente fundamentação, apontando a necessidade da medida no caso concreto (localização de armas, drogas e outros objetos relacionados aos delitos nas residências dos investigados), porquanto as diligências de investigação teriam fornecido indícios de existência de objetos de origem ilícita nos imóveis indicados na representação, bem como de que utilização de meios eletrônicos (celulares, tablets e computadores) para tratativas ilícitas, pela que se observa estar caracterizada a devida instrução, com elementos que possibilitaram o Juízo concluir que os locais e aparelhos indicados poderiam ser utilizados para a prática de crime, sendo, pois, de rigor, a autorização da medida para esclarecimento dos fatos. 



    Aliás, a decisum que defere a busca e apreensão não deve ser necessariamente extensa, prolixa, bastando, tão somente, que seja fundamentada de acordo com o caso concreto, o que se verifica na espécie, não se podendo confundir, pois, a decisão sucinta com aquela ausente de fundamentação.



    [...]



    Nesse conjunto, não havendo qualquer irregularidade no deferimento das diligências realizadas, também não há que se falar em ilicitude das provas colhidas, porquanto derivadas de busca e apreensão preteritamente deferida e embasada em suficientes investigações anteriores, que resultou, inclusive, na apreensão de armas e aparelhos que serviram de suporte à deflagração da ação penal originária (conforme informações prestadas pelo juízo apontado como coator - ID nº 20894698). Em idêntico sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça, ao esclarecer que, na vertente hipótese, “resta assente a demonstração da necessidade da diligência, dos indícios de autoria, bem como a justificação da busca e apreensão no momento investigativo, de sorte que há de se afastar, de plano, a nulidade arguida e, por conseguinte, de se reputar inviável o pedido de inutilização ou desentranhamento dos achados oriundos da diligência” (ID nº 21443542 - página 7).



    [...]



    Nesse contexto, estão devidamente justificadas e delimitadas as ordens expedidas, razão pela qual não acolho a alegação de ausência de fundamentação e de generalidade da decisão.



     (grifei)



 



    Em síntese, a motivação para a medida está consubstanciada na necessidade de “localização de armas, drogas e outros objetos relacionados aos delitos nas residências dos investigados” porquanto “as diligências de investigação teriam fornecido indícios de existência de objetos de origem ilícita nos imóveis indicados na representação, bem como de que utilização de meios eletrônicos (celulares, tablets e computadores) para tratativas ilícitas”. Cito, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 



    2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 233.166 AgRg, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A decisão judicial impugnada apresenta fundamentação idônea, indicando motivos suficientes e adequados para o afastamento da inviolabilidade domiciliar. É evidente, também, a necessidade de urgente emprego da medida para afastar o risco de desaparecimento, de destruição ou de perecimento de documentos e objetos necessários para o aprofundamento das investigações. 



    2. Ante a ausência de demonstração de ilegalidade, é caso de desprovimento do agravo regimental.



    (HC 229.226 AgRg, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    Como se vê, o conjunto das circunstâncias acima narradas pelo ato apontado como coator demonstra a existência de elementos fáticos que, dotados de consistência, justificaram a determinação de busca e apreensão realizada, não havendo que se falar em ilicitude da medida ou das provas dela derivadas. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente